Tribunal: CARF
Processo: 11065.723300/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723300/2014-36
ACÓRDÃO
1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No. 9.873/99- INAPLICABILIDADE.
A jurisprudência do E. Conselho de Contribuintes entende que não se tem
como admitir a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Ademais, a Lei no. 9.873/99, utilizada como argumento pela Recorrente,
explicitamente, dispõe, em seu art. 5o, que o prazo de prescrição
intercorrente nela consignada não se aplica aos processos administrativos
fiscais. Súmula no. 11 do CARF.

COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. OBRIGATORIEDADE.
De acordo com o art. 32, caput, da Instrução Normativa RFB n. 1.300, de
2012, o pedido de ressarcimento deverá ser efetuado por meio do
programa PER/DCOMP, salvo, na excepcional impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário em papel.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
98.844, proferido em 16 de Março de 2020, pela 7a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Novo Hamburgo- RS lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica no dia 08/Setembro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2/9:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E/OU RECOLHIMENTO DE IRPJ
Falta ou insuficiência de declaração (DCTF) e/ou recolhimento de IRPJ, conforme
exposto no Relatório do Procedimento Fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2012:
Art. 247 e 841, do RIR/99
(...)
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
3
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2012:
Art. 6o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2012:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2o, da Lei no 9.430/96”.

A DRF de Novo Hamburgo- RS lavrou o Auto de Infração- Contribuição sobre o Lucro
Líquido no dia 08/Setembro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 10/16:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL FALTA
OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E/OU RECOLHIMENTO DE CSLL
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
4
Falta ou insuficiência de declaração (DCTF) e/ou recolhimento de CSLL, conforme
exposto no Relatório do Procedimento Fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com redação dada pelo art. 2o da Lei no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2012:
Arts.1o, 6o, § 1o, I e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2012:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96.
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2o, da Lei no 9.430/96”.

A DRF de Novo Hamburgo- RS elaborou o Relatório de Procedimento Fiscal dia
08/Setembro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 18/23:
“RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
1. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
5
Trata-se de Procedimento Fiscal realizado junto à pessoa jurídica BIOMETAL
COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no 00.729.555/0001-79, com domicílio tributário
declarado como Est do Nazário, 920, Bairro Estância Velha, CEP 92.035-00, em
Canoas/RS, doravante denominada Fiscalizada.
O Procedimento Fiscal desenvolvido refere-se aos anos-calendário 2010 e 2012.
Para esses períodos, a Fiscalizada apresentou as Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), tendo sido tributada com base no
Lucro Real, com apuração anual do IRPJ e da CSLL.
Esse Procedimento, também denominado Revisão de Declaração, foi motivado
pelas divergências existentes, nos anos-calendário 2010 e 2012, entre os valores
mensais de IRPJ e CSLL pagos por estimativa informados na DIPJ e os efetivamente
pagos por meio de DARF, bem como pela falta de recolhimento e/ou declaração
em DCTF dos saldos de IRPJ e de CSLL apurados.
No curso do Procedimento Fiscal, detectaram-se irregularidades sob o aspecto
tributário. Os fatos e procedimentos relacionados com as irregularidades
encontradas estão descritos nos itens a seguir do presente Relatório.
(...)
3. DA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO
3.1. IRPJ
Primeiramente, destaca-se a divergência apurada entre o Lucro Real declarado na
Ficha 09A – Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral da DIPJ e o apurado no
LALUR referentes aos anos-calendário 2010 e 2014.
(...)
Portanto, considerando que a Fiscalizada não formalizou perante a RFB, por meio
de PER/DCOMP, a compensação dos créditos tributários apurados em períodos
anteriores com os saldos de IRPJ a pagar nos anos-calendário 2010 e 2012, essas
compensações foram desconsideradas.
Assim, considerando o IRPJ devido calculado sobre o Lucro Real constante do
LALUR (Tabela 3), as estimativas efetivamente recolhidas e o Imposto de Renda
Retido na Fonte informado em DIRF pelas fontes pagadoras, foi constatada falta
ou insuficiência de recolhimento e declaração em DCTF de IRPJ, conforme
demonstrado no quadro abaixo.
(...)
3.2. CSLL
Primeiramente, destaca-se que o valor declarado na Ficha 17 – Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da DIPJ como “Base de Cálculo da CSLL”
e, consequentemente, a CSLL apurada antes das compensações divergem dos
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
6
valores apontados no LALUR referente ao ano-calendário 2010, conforme
demonstrado abaixo.
(...)
Portanto, considerando que a Fiscalizada não formalizou perante a RFB, por meio
de PER/DCOMP, a compensação dos créditos tributários apurados em períodos
anteriores com os saldos de CSLL a pagar nos anos-calendário 2010 e 2012 e as
estimativas efetivamente pagas, fica caracterizada a falta ou insuficiência de
recolhimento e declaração em DCTF de CSLL, conforme apresentado no quadro
abaixo.
(...)
3.3. IRREGULARIDADES FISCAIS OBJETO DO PRESENTE LANÇAMENTO
A falta ou insuficiência de declaração do débito em DCTF, associada à falta ou à
insuficiência de recolhimento e/ou compensação deste mesmo débito, sujeita a
Fiscalizada ao lançamento de ofício do valor não declarado em DCTF. Isto porque,
a DIPJ possui caráter informativo e não constitui confissão espontânea de dívidas.
Já a DCTF é declaração de confissão de dívida e sua entrega espontaneamente
(antes do início do Procedimento Fiscal) evita o lançamento de ofício dos valores
ali confessados.
Portanto, considerando que os débitos de IRPJ e CSLL referentes aos anos-
calendário 2010 e 2012 não foram ou foram parcialmente declarados em DCTF
nem totalmente recolhidos/compensados pela Fiscalizada, fica caracterizada a
insuficiência ou falta de recolhimento e de declaração do IRPJ e da CSLL
relativamente a esse período, conforme apresentado no quadro abaixo.
(...)
Importante salientar que importâncias devidas, apuradas no curso da Ação Fiscal,
não deverão ser objeto de DCTF retificadora, tendo em vista que foram lançadas
de ofício pela Fiscalização.
4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, efetua-se o presente lançamento do IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA (IRPJ)e da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO (CSLL),
consubstanciado em Autos de Infração do qual este Relatório constitui parte
integrante e inseparável.
(...)”.

Da Manifestação de Inconformidade

Informou a Contribuinte que no decorrer do exercício de 2009 recolheu por
estimativa o total de R$ 36.057,41 a título de IRPJ e R$ 24.496,10 a título de CSLL.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
7
Noticiou que efetuadas as apurações do exercício de 2009, com as adições e
exclusões pertinentes, foi constatado que a empresa apurou base de cálculo negativa de IRPJ e de
CSLL no valor de R$ 32.019,59 e R$ 34.430,05 respectivamente.
Pontuou que foi efetuada a compensação dos saldos credores do exercício de 2009
no exercício seguinte 2010, vez que foi apurado IRPJ a recolher no valor de R$ 10.567,26 e CSLL a
recolher no valor de R$ 495,13, restando ao fim do exercício de 2010, saldo credor de IRPJ no
valor de R$ 21.452,33 e saldo credor de CSLL no valor de R$ 33.934,92.
Afirmou que de forma idêntica, no transcorrer do exercício de 2011 recolheu por
estimativa um total de R$ 123.374,04 de IRPJ e R$ 64.994,97 de CSLL.
Esclareceu que efetuadas as apurações do exercício de 2011, com as adições e
exclusões pertinentes, foi constatado que a empresa apurou base de cálculo negativa de IRPJ e de
CSLL no valor de R$ 24.330,04 e R$ 46.911,21, respectivamente.
Ressaltou que foi efetuada a compensação dos saldos credores do exercício de 2011
no exercício seguinte 2012, vez que foi apurado IRPJ a recolher no valor de R$ 78.864,76 e CSLL a
recolher no valor de R$ 27.943,74, restando ao fim do exercício de 2012, saldo devedor de IRPJ no
valor de R$ 25.799,00 e saldo credor de CSLL no valor de R$ 16.967,47.
Alegou que a divergência apontada pela fiscalização reside justamente na forma da
compensação direta efetuada pela empresa, sem a formalização via Declaração de Compensação
(Dcomp).
Salientou que não houve a falta de recolhimento por parte da empresa, que apenas
não houve o envio da declaração de compensação, para formalizar perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil a compensação de saldo negativo de IRPJ e de CSLL de exercício anterior.
Ponderou que tal fato, resulta em mero descumprimento de obrigação acessória,
sendo indevida a cobrança tanto da parte principal do tributo, como a multa e juros que a
fiscalização entende por devidos.
Argumentou que as normas para compensação de tributos administrados pela
fiscalização estão elencadas na Instrução Normativa no 1.300/12 e que mesmo que a empresa não
tenha enviado a Declaração de Compensação não foi motivada por má-fé, uma vez que as
compensações foram declaradas na DIPJ de 2010 e 2012.
Frisou que a ausência de envio do PERDCOMP se trata de um mero vício formal,
suscetível de ser remediado, não afetando a substância do ato e legitimidade do direito da
empresa.
Defendeu que não agiu de má-fé, vez que realizou a compensação dos débitos com
créditos de saldo negativo de CSLL ano-calendário 2009 e 2011, reconhecidos pelo próprio
instrumento de fiscalização.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
8
Pleiteou que seja julgada procedente a manifestação, para que seja a compensação
de débitos de IRPJ e CSLL identificados nos anos-calendários de 2010 e 2012, com créditos de base
negativa de IRPJ e de CSLL apresentados nos anos-calendários de 2009 e 2011, efetuada pelo
contribuinte, diretamente no LALUR, sem o envio da Declaração de Compensação (PERDCOMP),
afim de que sejam homologados e compensados os valores de ofício.
Pugnou sucessivamente, caso não seja reconhecido o pedido anterior, que seja
autorizado que empresa possa enviar a Declaração de Compensação, via PERDCOMP, para que
sejam compensados os débitos com os créditos apresentados no presente instrumento de
fiscalização.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-98.844- DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte,
julgando-a improcedente (e-fls. 537/543).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 549/562), cujo teor segue abaixo em síntese:
“ILUSTRÍSSIMOS SENHORES DA 1a SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS
Processo Administrativo no 11065-723.300/2014-36
Recorrente: BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA
Recorrida: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO EM
PORTO ALEGRE
BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ n° 00.729.555/0001-79, I.E. 024/0248414, estabelecida na
Av do Nazário, n° 920, Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 92.035-000, por
seus representantes legais, vem, TEMPESTIVAMENTE, perante V. Sa., interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO com base no art. 33 do Decreto n. 70.235/72 e alterações,
e art. 66, § 3o, da IN/RFB 900/2008, contra decisão exarada pela 7a Turma da
DRJ/BHE, pelas razões que passa a expor.
I – DOS FATOS
1) A empresa recorrente, BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS
LTDA, é pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 00.729.555/0001-79
e I.E. 024/0248414. Está estabelecida na Avenida do Nazário, n° 920, no município
de Canoas no Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 92.035-000 e basicamente presta
serviços de industrialização para terceiros.
2) Ao tempo da ocorrência do fato gerador e até o presente momento a
recorrente apura seu resultado pelo Lucro Real ao final de cada exercício,
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
9
recolhendo mensalmente por estimativa o Imposto de Renda e a Contribuição
Social sobre o Lucro, a partir de uma base presumida.
3) Efetuadas as apurações do exercício de 2009, com as adições e exclusões
pertinentes, verificou-se que o contribuinte apurou base de cálculo negativa de
IRPJ e de CSLL no valor de R$ 32.019,59 (trinta e dois mil dezenove reais e
cinquenta e nove centavos) e R$ 34.430,05 (trinta e quatro mil quatrocentos e
trinta reais e cinco centavos), respectivamente.
4) A recorrente efetuou a compensação dos saldos credores do exercício de 2009
no exercício seguinte – 2010 - uma vez que apurou IRPJ a recolher no valor de R$
10.567,26 (dez mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) e
CSLL a recolher no valor de R$ 495,13 (quatrocentos e noventa e cinco reais e
treze centavos), restando ao fim do exercício de 2010, saldo credor de IRPJ no
valor de R$ 21.452,33 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e
trinta e três centavos) e saldo credor de CSLL— no valor de R$ 33.934,92 (trinta e
três mil novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos).
5) De forma idêntica, no transcorrer do exercício de 2011 o contribuinte recolheu
por estimativa um total de R$ 123.374,04 (cento e vinte e três mil trezentos e
setenta e quatro reais e quatro centavos) de IRPJ e R$ 64.994,97 (sessenta e
quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) de
CS1—1—.
6) Efetuadas as apurações do exercício de 2011, com as adições e exclusões
pertinentes, verificou-se que o contribuinte apurou base de cálculo negativa de
IRPJ e de CS1—1— no valor de R$ 24.330,04 (vinte e quatro mil trezentos e trinta
reais e quatro centavos) e R$ 46.911,21 (quarenta e seis mil novecentos e onze
reais e vinte e um centavos), respectivamente.
7) O contribuinte efetuou a compensação dos saldos credores do exercício de
2011 no exercício seguinte – 2012 - uma vez que apurou IRPJ a recolher no valor
de R$ 78.864,76 (setenta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta
e seis centavos) e CSLL— a recolher no valor de R$ 27.943,74 (vinte e nove mil
novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), restando ao fim
do exercício de 2012, saldo devedor de IRPJ no valor de R$ 25.799,00 (vinte e
cinco mil setecentos e noventa e nove reais) e saldo credor de CSLL— no valor de
R$ 16.967,47 (dezesseis mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete
centavos).
8) A divergência apontada pelo agente fiscal reside justamente na forma da
compensação direta efetuada pela empresa contribuinte, sem a formalização via
Declaração de Compensação (Dcomp).
(9) Por conta da divergência informada foram lavrados o Autos de Infração de IRPJ
e CSLL— de 2010 e 2012, que resultaram no presente processo administrativo.
10) Instada a apresentar defesa prévia ao Termo de Solicitação de Informações e
Documentos, não foi atendida em suas alegações, sendo cientificada em
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
10
11/09/2014, momento este que apresentou sua impugnação via Manifestação de
Inconformidade em 09/10/2014, requerendo a homologação das compensações
com IRPJ e CSLL devidos em 2010 e 2012, decorrentes de pagamento a maior de
IRPJ e CS1—1— realizados em 2009 e 2011.
11) Somente agora em 30/09/2020 a recorrente foi intimada que sua impugnação
foi julgada improcedente, com a manutenção dos lançamentos, ou seja, o
processo administrativo ficou quase 6 (SEIS) anos aguardando um posicionamento
da Delegacia de Julgamentos.
12) Sob estes fundamentos requer a recorrente seja declara a prescrição dos
lançamentos efetuados e cobrados no processo administrativo no 11065-
723.300/2014-36.
13) Em não sendo este o entendimento desta ilustre 1a Seção deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, requer seja determinada a compensação dos
débitos de IRPJ e CSLL— de 2010 e 2012 com os pagamentos a maior de IRPJ e
CSLL— realizados em 2009 e 2011.
II – DO DIREITO
II.1 – PRELIMINAR AO MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Como forma de bem esclarecer a análise cronológica dos acontecimentos e
fundamentar o pedido prescritivo do direito da fazenda dos lançamentos
consubstanciados no Processo Administrativo no 11065-723.300/2014-36 segue
abaixo o detalhamento histórico:
(...)
Desde a apresentação da Impugnação em outubro de 2014 até a intimação do
acórdão do Julgamento da defesa em setembro de 2020 não houve qualquer ato
útil promovido pelo órgão fazendário, o que denota a falta do interesse de agir.
Assim, fica fácil perceber o lapso temporal desde a apresentação da Impugnação
ao lançamento efetuado e a intimação do acórdão lavrado ultrapassou 6 (SEIS)
anos sem que a recorrida tenha efetuado qualquer diligência que pudessem
justificar tal demora.
E neste ponto em relação a ocorrência da prescrição no processo administrativo é
esclarecedora a redação do parágrafo 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 que nos
mostra o seguinte:
(...)
A fixação de prazos para que a administração pública impulsione o procedimento
administrativo possui diversas finalidades.
A primeira delas é estabelecer que o processo administrativo tenha tramitação
que atenda a sua razoável duração, evitando que se estenda por uma vida toda,
atendendo assim a previsão do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal que foi
assim redigido:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
11
(...)
Essa celeridade visa garantir que o direito a ser buscado torne-se efetivo, sem que
a medida a ser aplicada se torne ineficaz com o passar dos anos.
Outra das finalidades é a busca pela eficiência, que é um dos pilares da
administração pública, tanto que foi alçado a categoria de princípio
constitucional, previsto no art. 37 do normativo constitucional:
(...)
Além do dispositivo constitucional, a já mencionada Lei no 9.784/99 em seu art. 2o
também veio a reforçar a eficiência como princípio inerente à administração
pública, foi além e critério para alcançar tal princípio o impulso, de ofício, do
processo administrativo.
Ou seja, ao estabelecer prazos para que procedimentos sejam cumpridos,
afastando a morosidade e o excesso de burocracia, a administração pública busca
a satisfação do bem comum, primando pela adoção de critérios legais e morais
necessários para o uso racional do recurso público.
O princípio da segurança jurídica só será resguardado quando o processo for justo
e razoável. Não se quer uma decisão açodada e imprecisa, que pode contrariar a
busca pelo bem comum como também prejudicar o particular. Para tanto a sua
tramitação deve observar prazos para o contraditório e a ampla defesa, tornando-
o justo e equilibrado.
Para garantir tudo isso o legislador fez constar no ordenamento jurídico que o
processo administrativo não pode tramitar indefinidamente, estabeleceu prazos
para que a administração pública exerça sua função coercitiva sobre determinado
ato ou fato, ou seja, criou critérios de prescrição ao direito de ação.
E sob este prisma a Jurisprudência sedimentou o seguinte entendimento:
(...)
Desta forma não restam dúvidas de que a administração pública ao deixar o
processo parado por mais de 5 (CINCO), sem qualquer providência suspensiva de
prazos, incorreu em demora injustificada para prolatar sua decisão, ensejando a
aplicação da prescrição intercorrente, nos termos do parágrafo 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99.
II.2 – DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
Verifica-se saldo negativo de IRPJ e da CSLL quando ao final do ano-calendário, a
pessoa jurídica verifica que pagou mais tributo do que deveria ter recolhido.
Justamente esse valor recolhido a maior pode ser objeto de compensação, nos
termos da Lei 9.430/96, ao final do exercício3.
Neste sentido o contribuinte ao verificar que recolheu durante os exercícios de
2009 e 2011 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) a maior do que o efetivamente devido, escriturou esses
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
12
valores em sua contabilidade com saldo decorrente de períodos anteriores,
procedimento este, diga-se de passagem, perfeitamente legal e em estrita
consonância com a norma contábil.
Inicialmente cabe ressaltar que o Código Tributário Nacional estabelece que lei
poderá autorizar o pedido de compensação, entre os créditos tributários da
Fazenda Pública e créditos do sujeito passivo.
(...)
A compensação no regime de lançamento por homologação deve o contribuinte,
sujeito passivo da relação, oferecer um direito creditório que possui contra a
Fazenda Pública, para compensar um débito, que estará sujeito a ulterior
homologação. Assim, o titular do direito ao ressarcimento tem uma alternativa à
repetição de indébito, optando por utilizar o seu crédito para quitar débitos junto
ao fisco.
Nesta senda, deve-se primeiramente analisar a identidade dos sujeitos da relação
fática, onde ambos devem ser credores e devedores de tributos, no presente caso
de competência federal.
Segundo, deve-se analisar a existência do direito creditório que poderá ser
solicitado através do pedido de ressarcimento, restituição ou compensação.
Assim, após a análise do crédito e o seu deferimento, a Autoridade Fiscal deverá
cumprir com a terceira etapa do pedido, qual seja, a análise do débito informado
que será homologado pelo crédito já deferido.
No presente caso, a Autoridade Fiscal não analisou os saldos credores,
decorrentes de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, apurados nos anos de 2009 e
2011 e informados na DIPJ e no LALUR, confrontando-os com os débitos
apontados nos anos de 2010 e 2012. Nem mesmo poder-se-ia alegar o
desconhecimento da situação, uma vez que se referiu expressamente no Relatório
de Procedimento Fiscal, a existência de tais valores.
As normas para compensação de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil estão elencadas na Instrução Normativa no 1.300 de
2012, posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.717 de 2017.
O artigo 2o da IN 1.300/12, então vigente, possibilitava que o contribuinte
solicitasse a restituição de valores recolhidos a maior que o devido e, nesse
mesmo compasso o artigo 4o previa que os saldos negativos de IRPJ e CSLL
poderiam ser objeto de restituição, após o encerramento do ano-calendário do
período de apuração4.
Assim, verificamos que há a possibilidade de se realizar a compensação pelo
próprio órgão de fiscalização, uma vez que o saldo negativo de IRPJ e CSLL,
apurados no encerramento dos exercícios de 2009 e 2011, foram devidamente
declarados pelo contribuinte na DIPJ e no LALUR, revestidos de todas as
formalidades exigíveis pela legislação em vigor e não foram objeto de qualquer
questionamento.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
13
II.3 – DA BOA-FÉ
Mesmo que o contribuinte não tenha enviado a Declaração de Compensação não
foi motivada por má-fé, uma vez que as compensações foram declaradas na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica de 2010 e 2012.
O contribuinte sempre agiu de forma correta, cumprindo as obrigações acessórias
impostas pela administração tributária.
Veja que nos exercícios de 2009 e 2011 pagou tributos a maior justamente por
cálculos de estimativas acima do que determina a legislação, ou seja, sempre que
exigido do contribuinte este agiu de boa-fé, cumprindo suas obrigações e está
sendo penalizada apenas por tentar buscar seus direitos à compensação por
recolhimentos indevidos e pela ausência de uma obrigação acessória, que é o
envio da Declaração de Compensação.
II.4 – DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
Não houve no caso concreto qualquer tipo de prejuízo de ordem econômica ao
erário público.
Os valores de IRPJ e CSLL que deixaram de ser recolhidos nos anos-calendário de
2010 e 2012, efetivamente não eram devidos, uma vez que havia compensações a
serem realizadas por pagamento a maior decorrente de valores negativos de IRPJ
e CSLL apurados nos anos-calendário de 2009 e 2011.
A própria Instrução Normativa no 1.300/12 estabelecia que antes de efetivar a
restituição ou o ressarcimento de tributos administrados pela RF13 será verificada
a existência de débitos em nome do credor perante a Fazenda Nacional.
Nos casos em que houvesse débitos, os valores passíveis de restituição ou
ressarcimento seriam utilizados para sua quitação, através de compensação de
ofício.
Ao efetuar a análise do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR – referente aos
exercícios de 2010 e 2012, períodos em que ocorreram as compensações, a
autoridade fiscal tomou ciência dos valores recolhidos a maior durante os anos de
2009 e 2011 e, por conseguinte, passíveis de restituição ou ressarcimento,
poderia ter efetuado a compensação de ofício com os débitos verificados.
II.5 – DA VERDADE MATERIAL E DO INFORMALISMO
Como é cediço, no âmbito do processo tributário administrativo deve-se, muitas
vezes, sopesar ou relevar determinados formalismos, com vistas a se buscar a
verdade material. É a supremacia da verdade real ante a formal.
Neste sentido são os ensinamentos do mestre Hely Lopes Meirelles, em sua
sempre atual obra Direito Administrativo Brasileiro (Editora Revista dos Tribunais,
1991, 16a edição, pág. 581), que com toda sua lucidez nos ensina:
(...)
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
14
No presente caso a empresa contribuinte possuía direitos à compensação
tributária, pois nos anos de 2009 e 2011 recolheu tributos a maior que o previsto
em lei e nos anos de 2010 e 2012 efetuou as compensações e a glosa de tais
compensações se deu unicamente pela falta da Declaração de Compensação
(DCOMP).
Ou seja, a ausência do envio de uma obrigação acessória está impedindo que o
contribuinte possa calcular e recolher os tributos de forma correta, sem sofrer
com a incidências de carga de tributos em excesso.
Desta forma, em observância ao princípio da verdade material e do informalismo,
a empresa recorrente requer a anulação do crédito tributário e a extinção do
processo administrativo.
II.6 - DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
Um dos princípios mais importantes em nosso ordenamento jurídico, visa coibir
excessos e garantir que os objetivos sejam alcançados de forma equilibrada,
garantindo justiça a um determinado evento.
Vejamos que no presente caso a empresa recorrente pagou a maior no ano de
2009 R$ 32.019,59 de CSLL e R$ 34.430,05 de IRPJ, conforme LALUR (fls. 50 a 54
do processo administrativo) e em 2011 pagou a mais R$ 24.330,04 de CSLL e R$
46.911,21 de IRPJ, conforme LALUR (fls. 60 a 64 do processo administrativo).
Tais valores foral lançados no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR de 2010 e
2012 como COMPENSAÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES, conforme preceitua a
legislação contábil.
Importante ressaltar que os e-mails trocados entre a Auditora Fiscal da RFB Aline
Ruaro Teixeira, consta expressamente que as diferenças apontadas pelo órgão
fazendário derivavam de compensação de tributos por pagamento a maior,
realizados diretamente na escrita contábil, sem o envio de PER/DCOMP (fls. 113 a
123).
Seria razoável que o órgão fazendário oportunizasse ao contribuinte a
regularização da situação com o envio da DCOMP, mas em contrário senso a
agente simplesmente consignou a ausência da DCOMP e lavrou os Autos de
Infração, constituindo o crédito tributário.
No presente caso a administração pública primou por onerar o contribuinte,
mesmo que houvesse alternativa de envio posterior da DCOMP regularizando
formalmente uma situação materialmente existente.
Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
da menor gravosidade é imperioso que o contribuinte tenha contra si a aplicação
da penalidade mais branda, eis que agiu de boa-fé.
Em momento algum tentou ocultar receitas ou sonegou tributos, apenas buscou
ajustar a carga tributária incidente ao que determina a legislação fiscal.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
15
Neste sentido a recorrente desde já requer seja levado em consideração pelo
Relator a boa-fé envolvida ao presente caso, conferindo-lhe a penalidade menos
gravosa, por descumprimento de obrigação acessória, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III – DOS PEDIDOS Ante o exposto requer a recorrente:
A) Seja acatada a preliminar de prescrição intercorrente do direito da fazenda
pública para exigir os créditos tributários cobrados no processo administrativo no
11065-723.300/2014-36;
B) Caso não seja esse o Vosso entendimento, seja desconstituído o Acórdão 02-
98.844, para anular os créditos tributários, reconhecendo as compensações
realizadas diretamente no LALUR, sem o envio da DCOMP;
Nestes Termos
Pede Deferimento
Canoas, 23 de outubro de 2020.
BIOMETAL COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo da insuficiência de declaração e
recolhimento de IRPJ e CSLL nos anos calendários de 2010 e 2012.
Desta feita, com a insuficiência de declaração e recolhimento foram lavrados em
face da Contribuinte os Auto de Infração de IRPJ e CSLL.

Da Prescrição Intercorrente
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
16

Alegou a Contribuinte que desde a apresentação da impugnação em outubro de
2014, até a intimação do acórdão do Julgamento da defesa em setembro de 2020, não houve
qualquer ato útil promovido pelo órgão fazendário, o que denota a falta do interesse de agir.
Asseverou que a fixação de prazos para que a administração pública impulsione o
procedimento administrativo possui diversas finalidades. A primeira delas é estabelecer que o
processo administrativo tenha tramitação que atenda a sua razoável duração, evitando que se
estenda por uma vida toda, atendendo assim a previsão do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal,
a outra das finalidades é a busca pela eficiência, que é um dos pilares da administração pública,
tanto que foi alçado a categoria de princípio constitucional, previsto no art. 37 da CF.
Pontuou que além do dispositivo constitucional, a Lei no 9.784/99 em seu art. 2o
também veio a reforçar a eficiência como princípio inerente à administração pública e foi além
para alcançar tal princípio, o impulso de ofício, do processo administrativo.
Pleiteou assim, que seja aplicada a prescrição intercorrente, nos termos do
parágrafo 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99.
Pois bem.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
A Contribuinte asseverou que apresentou a impugnação em outubro de 2014 e que
até a data da intimação do acórdão em setembro de 2020 não houve qualquer ato útil promovido
pelo Fisco.
A Recorrente aduziu ter ocorrido a incidência da prescrição intercorrente, para
prolatar sua decisão, ancorando-se no artigo 1o, § 1o. da Lei no. 9.873 de 1999, que assim dispõe:
“Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato, ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendentes de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”.
Ocorre que a mesma norma legal, na qual a recorrente fundamenta o seu
argumento, está explicito a sua inaplicabilidade no processo administrativo fiscal, conforme se
verifica no artigo 5o, senão vejamos:
“Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária”.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
17
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a membros
desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a processos
administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Isto Posto, não há que se falar em prescrição intercorrente, desta feita, oriento meu
voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada

Do Direito a Compensação

Aduziu a Recorrente que a Autoridade Fiscal não analisou os saldos credores,
decorrentes de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, apurados nos anos de 2009 e 2011 e informados
na DIPJ e no LALUR, confrontando-os com os débitos apontados nos anos de 2010 e 2012.
Ressaltou que as normas para compensação de tributos administrados pela RFB
estão elencadas na Instrução Normativa no 1.300/12, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.717/17 e que o artigo 2o da IN 1.300/12, possibilitava que a empresa
solicitasse a restituição de valores recolhidos a maior que o devido e, nesse mesmo compasso o
artigo 4o previa que os saldos negativos de IRPJ e CSLL poderiam ser objeto de restituição, após o
encerramento do ano-calendário do período de apuração.
Defendeu que há a possibilidade de se realizar a compensação pelo próprio órgão
de fiscalização, uma vez que o saldo negativo de IRPJ e CSLL, apurados no encerramento dos
exercícios de 2009 e 2011, foram devidamente declarados pelo contribuinte na DIPJ e no LALUR,
revestidos de todas as formalidades exigíveis pela legislação em vigor.
Pois bem.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
18
A Contribuinte irresignada com o teor do acórdão recorrido interpôs Recurso
Voluntário, repetindo praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como
minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da
faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento
Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 09-98.844 proferido pela 7a Turma da DRJ/BHE em 16/03/2020, como razão de decidir:
“(...)
As alegações do contribuinte se resumem a seu entendimento de que mesmo sem
a apresentação dos correspondentes PER/DCOMP teria direito a se valer de
créditos de IRPJ e CSLL de exercícios anteriores, uma vez que a compensação foi
efetuada diretamente no LALUR.
O direito à restituição está previsto no art. 165 do CTN, observando-se as
disposições do art. 168 do mesmo diploma legal.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
19
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
O direito à compensação está disciplinado nos arts. 156 e 170 do CTN.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
O primeiro instrumento legal que estipulou condições para a compensação foi a
Lei no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim dispôs:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a períodos subsequentes.
§1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie.
(...)
A Lei no 9.430, de 1996, vide a redação do art. 74, em sua redação original,
introduziu alteração expressiva quanto ao instituto da compensação.
Art.74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.
Com base na redação original do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, tanto a
restituição quanto a compensação entre tributos de espécies diferentes eram
objeto de pedidos encaminhados à Receita Federal, formalizados em processos
administrativos, sendo que para o encaminhamento do pedido de compensação
era obrigatória a prévia apresentação do pedido de restituição.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
20
Ao lado do procedimento previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, instituído
para compensação entre tributos de espécies diferentes, permanecia vigente o
art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, regulando a compensação entre tributos de
mesma espécie.
O contribuinte, além de registrar na contabilidade e, sendo o caso, protocolar
processo administrativo, deveria informar a apuração do débito e sua forma de
extinção na DCTF.
Ocorre que a redação contida no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, foi
profundamente alterada com a publicação da Medida Provisória no 66, convertida
na Lei no 10.637, de 2002, implicando, inclusive, a derrogação do art. 66 da Lei no
8.383, de 1991, no tocante à compensação de tributos administrados pela Receita
Federal.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (grifei)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...)
A partir da nova redação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, conclui-se que o
antigo pedido de compensação foi abolido e substituído pela compensação
declarada que, necessariamente, deve ser formalizada por intermédio de
Declaração de Compensação.
A declaração de compensação é constitutiva do ato de compensação; extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação e, por ser
confissão de dívida, constitui instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos
débitos indevidamente confessados.
O desejo de compensação deveria ter se valido de procedimento próprio –
declaração de compensação -, não sendo viável se valer do LALUR por conta
própria para, supostamente, provar que o crédito tributário se encontra quitado.
Não há margem à dúvida. O pedido de compensação deve ser levado a efeito por
intermédio do programa Per/Dcomp. Cuida-se não de uma faculdade, mas de
evidente obrigação, ressalvada hipótese reveladora do impedimento da utilização
do referido programa, ocasião em que, a título excepcional, faculta-se a
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
21
apresentação do formulário em papel, acompanhado, sublinhe-se, de
documentação comprobatória do direito creditório.
Assim, não tendo havido a alegada compensação, resta inconteste que houve
recolhimento a menor de estimativas a ensejar o lançamento na apuração do
saldo de tributo a pagar.

Da perda da espontaneidade

O início da ação fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação à
matéria objeto do procedimento de ofício, nos termos do §1o do art. 7o do
Decreto 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF editou o enunciado contido
na Súmula no 33, onde definiu:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Ademais, uma vez indeferido o pedido de compensação, mesmo encontrando-se
sob procedimento fiscal sobre o período relativo aos débitos a se compensar, o
contribuinte poderia por sua livre iniciativa ter feito pedido de restituição dentro
do prazo prescricional de 5 anos do pagamento a maior.
Portanto, não merece guarida o pedido de autorização para transmissão do
PER/DCOMP”.
Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Da Penalidade Aplicada

Defendeu a Contribuinte que em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como da menor gravosidade é imperioso que se aplicada em face de si,
penalidade mais branda, eis que agiu de boa-fé.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.233 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723300/2014-36
22
Pleiteou assim, a aplicação de multa menos gravosa, em decorrência de
descumprimento de obrigação acessória.
Pois bem.
Insta elucidar, que a penalidade aplicada pela fiscalização, foi a multa de ofício
disposta no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar na aplicação de penalidade menos gravosa,
conforme pleiteia a contribuinte.
No que tange a alegação que a multa aplicada deve observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Deve-se esclarecer que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
constitucionalidade de tal matéria, senão vejamos o teor da Súmula CARF no 2:
"não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Isto posto, deve ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 588
DF CARF MF
Original